Tribunal: TCU
Processo: 005.531/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Nilce de Oliveira Silva contra o Acórdão 9441/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de admissão no âmbito de Furnas Centrais Elétricas S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, considerá-lo prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.